Tribunal: TJMT
Processo: 1034413-47.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034413-47.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUCESSÃO EMPRESARIAL POR INCORPORAÇÃO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA CONSTITUÍDA EM NOME DE EMPRESA INCORPORADA. RESPONSABILIDADE DA
INCORPORADORA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária e apelação interposta pelo Estado contra sentença que, em embargos de declaração com efeitos modificativos, reconheceu a nulidade de Certidão de Dívida Ativa por ilegitimidade passiva e extinguiu execução fiscal, reconhe
cendo ainda
prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação deve ser ratificado após o acolhimento de embargos de declaração com efeitos modificativos que alteraram substancialmente o
decisum
; (
ii
) saber se a Certidão de Dívida Ativa constituída em nome de empresa incorporada pode fundamentar execução fiscal contra a incorporadora, sem necessidade de substituição do título executivo; e (
iii
) saber se configura prescrição intercorrente quando a paralisação processual decorre de entraves do mecanismo judiciário.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça exige a ratificação do recurso de apelação quando embargos de declaração com efeitos modificativos alteram substancialmente o
decisum
recorrido.

4.
A Súmula 392 do
c.
Superior Tribunal de Justiça veda a substituição da Certidão de Dívida Ativa para alterar o sujeito passivo da execução, impedindo que a Fazenda Pública redirecione arbitrariamente a execução para pessoa diversa daquela contra quem o débito foi regularmente inscrito. Todavia, nos casos de sucessão empresarial por incorporação, não há alteração do sujeito passivo, mas transmissão legal da responsabilidade tributária, conforme o art. 132 do Código Tributário Nacional e o art. 4o, inciso VI, da Lei n. 6.830/1980.

5.
A Certidão de Dívida Ativa constituída em nome da incorporada permanece válida e apta a fundamentar a execução fiscal contra
a incorporadora, porquanto a responsabilidade decorre diretamente da lei. A CDA observa os requisitos formais do art. 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/1980 e do art. 202 do Código Tributário Nacional, gozando de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade. A ausência de prova que desconstituísse a presunção legal do título executivo impõe o reconhecimento de sua validade.

6.
A prescrição intercorrente exige inércia deliberada da parte exequente, não se caracterizando quando a paralisação processual decorre de entraves do próprio mecanismo judiciário
(
Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça
).

IV. Dispositivo e tese

7.
Apelação não conhecida. Remessa necessária provida para julgar improcedentes os embargos à execução fiscal, reconhecendo a legitimidade passiva da incorporadora e determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento: "1. Na incorporação empresarial, a incorporadora assume todo o passivo da empresa incorporada, respondendo em nome próprio pela quitação dos créditos validamente constituídos, podendo ser acionada independentemente de substituição ou emenda da Certidão de Dívida Ativa. 2. A Súmula 392 do
c.
Superior Tribunal de Justiça não se aplica aos casos de sucessão empresarial por incorporação, pois a responsabilidade tributária opera por força de lei, nos termos do art. 132 do Código Tributário Nacional. 3. Não se caracteriza prescrição intercorrente quando a paralisação processual decorre de entraves do mecanismo judiciário, conforme Súmula n. 106 do
c.
Superior Tribunal de Justiça."

----------------------

Dispositivos relevantes citados:
CTN,
arts
. 132 e 202; Lei n. 6.830/1980,
arts
. 2o, § 5o, 4o, VI, e 40; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.848.993/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 26.08.2020; STJ, REsp 2.224.233/PA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01.12.2025; STJ, REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571); Súmula n. 392/STJ; Súmula n.
106/STJ; TJMT, N.U 0012684-84.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.10.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá
(
MT
)
que
, ao acolher embargos de declaração com efeitos modificativos (Id. 347925374) opostos por
Banco Itaucard S.A.
, reformou integralmente o
decisum
para reconhecer a nulidade da Certidão de Dívida Ativa por ilegitimidade passiva, nos termos da Súmula 392 do
c.
STJ, e extinguir a execução fiscal com fundamento no art. 485,
inciso
IV, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada no Id.
347925376
, pugnando pelo não conhecimento do recurso de apelação.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,trata-se de remessa necessária e apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá(MT)que,ao acolher embargos de declaração com efeitos modificativos (Id.347925374) opostos por
Banco Itaucard S.A.
, reformou integralmente o
decisum
para reconhecer a nulidade da Certidão de Dívida Ativa por ilegitimidade passiva, nos termos da Súmula 392 doc.STJ, e extinguir a execução fiscal com fundamento no art. 485,incisoIV, do Código de Processo Civil.

1. DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DE MATO GROSSO.

A questão preliminar que se impõe à apreciação neste momento concerne à sua regularidade formal, especificamente quanto à necessidade de ratificação do apelo em face da superveniência de embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos (Id. 347925374).

Isso porque aalteração promovida pelos embargos declaratórios não se limitou a aspectos redacionais, mas importou em completa reformulação do
decisum
, substituindo o julgamento de parcial procedência por procedência integral dos embargos à execução, com extinção definitiva do crédito exequendo.

O d. Juízo
a quo
, reconhecendo a substancial modificação, determinou expressamente a reabertura de prazo para aditamento do recurso de apelação.Todavia, devidamente intimado,o apelante manteve-se inerte.

Ocorre que
“ajurisprudência do STJ é clara ao exigir a ratificação do recurso em casos de alteração do julgamento anterior, mesmo que a modificação seja apenas no
quantum
indenizatório”.
(REsp n. 2.224.233/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. em 1/12/2025).

Na hipótese, as razões recursais dirigem-se exclusivamente à adequação do valor da multa administrativa e aos critérios de sua graduação, questionando a redução promovida pela sentença originária. Tais fundamentos, contudo, restaram inteiramente superados pela decisão que reconheceu a nulidade do título executivo e extinguiu a execução fiscal.

Verifica-se, portanto, óbice intransponível ao conhecimento do recurso de apelação, por ausência de ratificação ou aditamento das razões recursais após o acolhimento de embargos de declaração com efeitos modificativos que alteraram substancialmente o
decisum
recorrido.

2. DA REMESSA NECESSÁRIA.

2.1. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA.

Na origem, a execução fiscal teve por objeto a cobrança de débito inscrito na Certidão de Dívida Ativa n.o 20152802, constituída em nome de "Credicard" (Banco
Citicard
S.A.), decorrente de auto de infração lavrado pelo PROCON em 2009.

O embargante, Banco
Itaúcard
S.A., opôs
e
mbargos à
e
xecução
f
iscal alegando, dentre outras matérias, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a CDA foi constituída em nome de pessoa jurídica já extinta (Credicard S.A., com baixa na Receita Federal em 04/08/2003), tendo a inscrição sido efetuada posteriormente, em 03/03/2015.

O d. Juízo
a quo
, ao acolher
e
mbargos de
d
eclaração para suprir omissão quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, reformou integralmente a sentença anterior e julgou procedentes os
e
mbargos à
e
xecução
f
iscal. Fundamentou a decisão na Súmula 392 doc.Superior Tribunal de Justiça, que veda a substituição da CDA para modificação do sujeito passivo da execução, caracterizando a constituição do débito em nome de pessoa jurídica extinta como vício insanável.

O enunciado sumular veda a substituição da CDA para alterar o sujeito passivo da execução, isto é, para substituir o devedor originário por terceiro sem vínculo jurídico com a obrigação. Tal vedação visa a impedir que a Fazenda Pública, após a constituição do crédito, redirecione arbitrariamente a execução para pessoa diversa daquela contra quem o débito foi regularmente inscrito.

Diversamente, nos casos de sucessão empresarial por incorporação, como na presente hipótese, não há alteração do sujeito passivo, mas sim transmissão legal da responsabilidade tributária,consoante prevê o Código Tributário Nacional (art.132). A incorporadora não é terceiro estranho à relação jurídico-tributária, mas sim sucessora universal da incorporada, assumindo, por força de lei, a integralidade de seu passivo fiscal.De igual modo, o art. 4o, da Lei n. 6.830/1980, prevê quea execução fiscal poderá ser promovida contra
“os sucessores a qualquer título”
(inciso VI), sendo certo ainda que a referida norma
não faz nenhuma distinção entre a dívida ativa tributária e a não-tributária quanto à forma de sua cobrança (Art. 2o).

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.848.993/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.049), firmou a seguinte tese jurídica:
"Na incorporação empresarial, a sucessora assume todo o passivo tributário da empresa sucedida, respondendo em nome próprio pela quitação dos créditos validamente constituídos, podendo ser acionada independentemente de qualquer outra diligência por parte da Fazenda credora,
sem necessidade de substituição ou emenda da CDA para o redirecionamento da execução fiscal
."

(REsp 1.848.993/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 26/08/2020,
DJe
09/09/2020).
[sem destaque no original].

A
ratio

decidendi
do precedente vinculante reside no reconhecimento de que a sucessão tributária opera
ope legis
, dispensando qualquer providência adicional por parte da Fazenda Pública. A CDA constituída em nome da incorporada permanece válida e apta a fundamentar a execução fiscal contra a incorporadora, porquanto a responsabilidade decorre diretamente da lei, e não de emenda ou substituição do título executivo.

No caso, o processo administrativo (Id. 347924897) foi formulado em desfavor do "Banco
Citicard
S.A.", que apresentou manifestação em 2010 (Id. 347924897, p. 16) e recurso administrativo em 2014 (Id. 347924898, p. 36). Os embargos à execução foram opostos pelo "Banco Itaucard S.A." em 2015. A própria recorrente admite a incorporação do “Banco
Citicard
” pelo “Banco Itaucard”. Logo, a incorporadora responde pela infração, independentemente de qual pessoa jurídica formalizou determinado ato.

Sobre o tema, a jurisprudência desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo aponta que
"estando comprovada a incorporação do UNIBANCO-UNIÃO DOS BANCOS BRASILEIROS S.A. pelo ITAÚUNIBANCO S.A., é este responsável pelos tributos devidos por aquele, nos termos do art. 132 do CTN"
. (TJMT,N.U 0012684-84.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,j.em 22/10/2025).

A conclusão ora adotada encontra respaldo ainda n jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ao fundamento de que
“a responsabilidade solidária de empresas do mesmo grupo econômico foi reconhecida, com base na teoria da aparência e no risco da atividade, em conformidade com a legislação consumerista e a jurisprudência consolidada”.
(N.U 1020437-41.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024).

Desse modo, ainda que não conste formalmente na CDA exequenda, possível se mostra a execução da parte ora recorrente, em razão da incorporação ocorrida na hipótese.
Ademais, r
egistre-se, por oportuno, que o número do CNPJ constante na CDA não impediu, em nenhum momento, o exercício pleno do direito de defesa da parte interessada.

Com efeito, afastada a ilegitimidade passiva, impõe-se reconhecer que a CDA n.o 20152802 observa os requisitos formais do art. 2o, § 5o, da Lei n.o 6.830/80 e do art. 202 do CTN, gozando de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade. A sentença não identificou vício formal específico, limitando-se à questão da ilegitimidade passiva ora afastada. Ausente prova que desconstituísse a presunção legal do título executivo, impõe-se o reconhecimento de sua validade.

Diante do exposto, em sede de remessa necessária, deve ser reformada a sentença para afastar a declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.o 20152802, reconhecendo-se a legitimidade passiva do Banco Itaucard S.A., na qualidade de sucessor do Banco
Citicard
S.A.

2.2. DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

O d. Juízo
a quo
, ainda em sede de embargos de declaração, acolheu a preliminar de prescrição intercorrente ao fundamento de que transcorreu período superior a um ano entre a tentativa de citação infrutífera (07/07/2015) e a apresentação de novo endereço (03/12/2018), bem como lapso superior a seis anos entre a suspensão do feito e a citação válida (22/07/2022).

A respeito da matéria, o c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (temas 566 a 571), pacificou o entendimento a respeito da sistemática para a contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/80.

Pois bem.

No caso, a execução fiscal n.0012860-05.2015.8.11.0041 foi protocolizada em 24/03/2015, sendo determinada a citação da parte executada em 17/04/2015.

Diante da tentativa infrutífera, a Fazenda Pública forneceu novo endereço ainda em 2018.Após a digitalização e migração do feito para o Sistema
PJe
, realizada
apenas
em 10/03/2020, houve a expedição de nova carta registrada com aviso de recebimento – ARem 07/12/2021 (Id.72048097, autos de origem), sendo o comprovante de entrega acostado aos autos em 29/07/2022, resultando na manifestação da parte executada em 09/08/2022.

Com efeito, da análise dos autos, nota-se que a paralisação do processo entre o fornecimento de novo endereço para tentativa de citação–03/12/2018– e o efetivo cumprimento da diligência citatória –29/07/2022–, decorreu de entraves do próprio mecanismo judiciário e não de inércia deliberada da parte exequente.

Diante de tais premissas, a situação em tela se amolda aos parâmetros de incidência da Súmula n. 106 do
c.
Superior Tribunal de Justiça, no que tange à morosidade do Poder Judiciário como impasse para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Veja-se:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
.

Impõe-se, portanto, a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscaln.o 0012860-05.2015.8.11.0041.

3. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

3.1.
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

3.2.
RETIFICO
a sentença em sede de remessa necessária, para
JULGAR IMPROCEDENTES
os embargos à execução fiscal n. 1034413-47.2022.8.11.0041, reconhecendo a legitimidade passiva do BANCO ITAÚCARD S.A., em decorrência da sucessão por incorporação da Credicard (Banco
Citicard
S.A.), declarando a validade da Certidão de Dívida Ativa n.o
20152802, determinando o prosseguimento da Execução Fiscal n.o 0012860-05.2015.8.11.0041.

3.3.Em razão da inversão do resultado do julgamento, condeno o embargante BANCO ITAÚCARD S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte adversa, observando os limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor atualizado da causa, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder de
200 salários-mínimos até 2.000 e assim por diante, nos termos do art. 85, §§3o e 5o,
ambos do
Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026